Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
1. Não se vislumbra a alegada inobservância ao efeito devolutivo, tampouco violação ao princípio que veda a reforma para pior, na medida em que não houve agravamento da situação jurídica do apenado, além do que fora requerido em recurso exclusivo do Ministério Público.
2. Ausente o vício apontado, evidencia-se a insatisfação do embargante, ao rediscutir a matéria deduzida no julgado, o que não é possível em sede de embargos de declaração, nos moldes do art. 619 do CPP.
3. Embargos de Declaração rejeitados.